Tribunal: TJES
Processo: 5003641-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003641-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIONISIO MARIANELLI e outros (4)
AGRAVADO: MAIS ENGENHARIA LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n° 5003641-14.2020.8.08.0000

Recorrente: Dionisio Marianelli e (outros 05)

Recorrido: Mais Engenharia LTDA

Israel Pereira de Carvalho

Marilena Paulina de Carvalho

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

DIONÍSIO MARIANELLI, MARIA BAYER MARIANELLI, EDITH NEPPEL MARIANELLI, PAULO MARIANELLI
e
ISAURA DAMIANE MARIANELLI
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
(Processo n° 0016607-47.2020.8.08.0048)

promovido em desfavor de
MAIS ENGENHARIA LTDA, ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO
e
MARILENA PAULINA DE CARVALHO
, cujo
decisum
houve por bem reputar ausentes os requisitos à concessão de tutela de urgência para a realização de arresto cautelar de bens pertencentes aos Sócios da Empresa
MAIS ENGENHARIA LTDA
,quais sejam:
ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO
e
MARILENA PAULINA DE CARVALHO
, determinando, outrossim, a citação dos mesmos para responder ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como a suspensão do Cumprimento de Sentença, exclusivamente, em relação à Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA.

Preliminarmente, os Recorrentes pleiteiam a nulidade da Decisão agravada por reputá-la carente de fundamentação, nos moldes do artigo 489, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustentam, em apertada síntese que os Recorridos ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e MARILENA PAULINA DE CARVALHO, sócios da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA (alvo do Cumprimento de Sentença nº 0021650-82.2008.8.08.0048), promoveram atos que caracterizaram:
“(a) desvio de finalidade e confusão patrimonial mediante desvio de bens da sociedade MAIS ENGENHARIA LTDA verificado em favor dos sócios; (b) o posterior cancelamento do registro da sociedade MAIS ENGENHARIA LTDA na JUCEES que provocou a responsabilidade solidária dos seus sócios (ISRAEL e MARILENA) e (c) o posterior exercício das atividades empresariais da sociedade MAIS ENGENHARIA LTDA em nome dos seus sócios (ISRAEL e MARILENA) em um empreendimento imobiliário denominado Loteamento 'MORADA DE NORONHA".

Nesse sentido, pugnam, preliminarmente, pelo deferimento da tutela antecipada recursal com a finalidade de se determinar o arresto cautelar dos bens de propriedade dos sócios da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA e, ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

Em Decisão (Id nº 907003) restou indeferido o pedido de antecipação da tutela Recursal.

Agravo Interno interposto (Id nº 1009587) pelos Recorrentes objetivando a concessão de efeito ativo/suspensivo, com base nos argumentos já expostos nas Razões do Agravo de Instrumento.

Regularmente intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta (Certidão Id nº 1252122).

É o relatório, no essencial.
Incluam-se os Recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno em Pauta para julgamento conjunto.

Vitória – ES, 06 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n° 5003641-14.2020.8.08.0000

Recorrente: Dionisio Marianelli e (outros 05)

Recorrido: Mais Engenharia LTDA

Israel Pereira de Carvalho

Marilena Paulina de Carvalho

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

DIONÍSIO MARIANELLI, MARIA BAYER MARIANELLI, EDITH NEPPEL MARIANELLI, PAULO MARIANELLI
e
ISAURA DAMIANE MARIANELLI
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
(Processo n° 0016607-47.2020.8.08.0048)

promovido em desfavor de
MAIS ENGENHARIA LTDA, ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO
e
MARILENA PAULINA DE CARVALHO
, cujo
decisum
houve por bem reputar ausentes os requisitos à concessão de tutela de urgência para a realização de arresto cautelar de bens pertencentes aos Sócios da Empresa
MAIS ENGENHARIA LTDA
,quais sejam:
ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO
e
MARILENA PAULINA DE CARVALHO
, determinando, outrossim, a citação dos mesmos para responder ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como a suspensão do Cumprimento de Sentença, exclusivamente, em relação à Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA.

Preliminarmente, os Recorrentes pleiteiam a nulidade da Decisão agravada por reputá-la carente de fundamentação, nos moldes do artigo 489, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustentam, em apertada síntese que os Recorridos ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e MARILENA PAULINA DE CARVALHO, sócios da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA (alvo do Cumprimento de Sentença nº 0021650-82.2008.8.08.0048), promoveram atos que caracterizaram:
“(a) desvio de finalidade e confusão patrimonial mediante desvio de bens da sociedade MAIS ENGENHARIA LTDA verificado em favor dos sócios; (b) o posterior cancelamento do registro da sociedade MAIS ENGENHARIA LTDA na JUCEES que provocou a responsabilidade solidária dos seus sócios (ISRAEL e MARILENA) e (c) o posterior exercício das atividades empresariais da sociedade MAIS ENGENHARIA LTDA em nome dos seus sócios (ISRAEL e MARILENA) em um empreendimento imobiliário denominado Loteamento 'MORADA DE NORONHA".

De início, cumpre ressaltar que em
Decisão de Id nº 907003, restou deferido o pedido de efeito suspensivo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A propósito, cumpre trazer à colação o inteiro teor da Decisão objurgada,
in litteris:

“Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado por DIONÍSIO MARIANELLI e outros, em face da SOCIEDADE EMPRESÁRIA MAIS ENGENHARIA LTDA, representada por seus sócios ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e MARILENA PAULINO DE CARVALHO.

Requer a parte autora em síntese: a) a suspensão do cumprimento de sentença somente quanto à sociedade MAIS ENGENHARIA LTDA, devendo a execução ter tramitação regular contra os demais executados; b) seja deferido o pedido de arresto cautelar sem necessidade de caução e antes da ordem de citação, sobre todos os 70 lotes indicados na inicial, que ainda estiverem matriculados em nome de Israel Pereira de Carvalho e Marilena Paulino de Carvalho; c) na hipótese de exigência de caução, seja deferida sobre 30% do valor executado que corresponde a importância de R$ 1.626.280,65 ( um milhão, seiscentos e seis mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

A desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva, considerando a criação de uma nova situação jurídica, ocorrendo uma possível ampliação subjetiva da lide.

No presente caso o autor sustenta o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, bem como a prática de atos fraudulentos intencionais sobre o patrimônio ativo da sociedade, e requer a tutela de urgência, para que seja realizado o arresto cautelar dos bens pertencentes aos sócios.

Apesar do CPC regular o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando o contraditório prévio, antes da decisão de redirecionamento, não há óbice a possibilidade da concessão de tutela provisória ao autor.

É possível que o autor da ação (incidental formule pedido de tutela de urgência cautelar (art. 300), veiculando pretensão de arresto de bens do sócio (na desconsideração tradicional) ou da pessoa jurídica (na desconsideração inversa) (art. 301), de maneira a segurar o resultado útil do posterior julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” (Comentários de Luiz Henrique Volpe Camargo, Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Editora Forense, pág. 240).

O objetivo do pedido de arresto é evitar que o potencial responsável patrimonial, dilapide seu patrimônio, frustrando a satisfação do direito do credor.

No que pesem todas as ponderações arguidas pelo autor, não restou demonstrado que os devedores da ação principal não possam arcar com as dívidas assumidas através de patrimônio próprio.
Ausentes portanto os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência (artigo 300 do CPC).”

Segue julgado sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA PROVISÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS - NÃO DESMONSTRAÇÃO

1 - A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que mitiga o princípio da autonomia patrimonial e permite o ataque aos bens dos sócios ou das empresas de um mesmo grupo econômico, quando praticadas as condutas previstas no art. 50, do Código Civil.

2 - É dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido for formulado na inicial. Todavia, o Código de Processo Civil determina que, somente após a instrução, seja decidido a respeito do pedido, o que indica a impossibilidade de apreciação em caráter liminar (arts. 134, §2º c/c 136, ambos do CPC).

3 - Não sendo demonstrada a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as dívidas assumidas através da disposição de seu próprio patrimônio, torna-se impossível o deferimento de medida cautelar de arresto, eis que ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.030514-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 28/02/2018)”

Quanto a suspensão do processo principal, não desconheço que o § 3º, do artigo 134, do CPC, disciplina que a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do requerimento ser realizado na petição inicial, quando se dispensa o incidente. Contudo, conforme comentários de Flávio Luiz Yarshell, em Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Editora Forense, pág. 238, “ (...) O sobrestamento deve guardar coerência como os limites do pedido de desconsideração e com a “defesa” ofertada pelo terceiro; isto é, com os termos da controvérsia estabelecida. Portanto, pode não haver necessidade de paralisação de todo processo. O que se deve entender é que o incidente não enseja constrição de bens com base na desconsideração até que ela seja decidida pelo Juízo. Esse o efeito suspensivo de que fala a lei.”

Dessa forma, não vejo razão para sobrestar todo o cumprimento de sentença, razão pela qual acolho o pedido de suspensão do processo somente quanto a empresa MAIS ENGENHARIA LTDA. Certifique-se nos autos do cumprimento de sentença relacionado ao pagamento de quantia certa (processo nº 0021650-82.2008.8.08.0048), observando a presente decisão quando do cumprimento da decisão de fls. 2329/2330, daqueles autos.

Determino a citação dos requeridos, para se manifestarem e pleitearem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 135 do Código de Processo Civil. (...)”

Com efeito, assim preconiza o imperativo constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in litteris:

“
Artigo 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

É cediço que as Decisões Interlocutórias podem ser fundamentadas de modo conciso, no entanto, concisão, não significa dispensa de fundamentação, razão pela qual uma Decisão concisa é aquela que possui uma fundamentação breve, com os elementos imprescindíveis para o seu embasamento.

No caso
sub examine
, a leitura do inteiro teor da Decisão combatida e, sem adentrar em mérito alusivo ao acerto ou desacerto do conteúdo Decisório segundo os preceitos jurídicos aplicáveis à espécie, revela que o Magistrado fundamentou a rejeição do pleito de tutela de urgência formulado pelos Recorrente, segundo seu convencimento, revelando, nesse sentido, o enfrentamento dos pedidos delineados no Pedido Incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Sociedade Empresária, tanto assim o fez que houve ataque recursal aos seus fundamentos, não se podendo confundir a ausência de fundamentação com a insurgência em relação à motivação engendrada.

Isto posto,
rejeito a preliminar de nulidade da Decisão
.

II – DA ANTECIPAÇÃ DA TUTELA RECURSAL

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

Com efeito, no tocante ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica, é cediço que o Código Civil de 2002 adotou a chamada “Teoria Maior”, de forma que não basta, para sua decretação, a simples insolvência da Pessoa Jurídica, devendo haver prova do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a teor do disposto no artigo 50, do referido Diploma Legal,
in litteris:

“
Artigo 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

No mesmo sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou,
verbis
:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
.

4.
A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

5.
(...);
6.
(...);
7.
Agravo interno não provido.”

(
STJ
. AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

Na hipótese, verifico que a narrativa fática que os Recorrentes trazem à lume no desiderato de evidenciar o desvio/confusão patrimonial, com o alegado esvaziamento da patrimônio da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA não se afigura, ao menos nesse estágio de cognição superficial, comprovado através das peças que instruem o presente Recurso de Agravo de Instrumento, a meu sentir, demandando percuciente instrução probatória nos autos originários para a finalidade de evidenciar os vícios destacados na exordial.

Isso porque, em relação à alegação de esvaziamento patrimonial, verifica-se que o relatório de alienação de imóveis descrito nas razões recursais (ID 844057, pág. 05), no intervalo temporal compreendido entre
11/02/2003 e 02/08/2005
, permite a compreensão apenas de que a Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA teria sofrido desapropriação de um de seus imóveis a bem do Município de Serra (Matrículas 46686 e 46684), além da alienação de outros imóveis a terceiras pessoas (Matrículas 46685, 46687, 46682 e 46683) não identificadas no quadro societário da Pessoa Jurídica em questão, não sendo revelado, de plano, no entanto, que a destinação destas alienações compreenderia a ocultação de patrimônio em favor dos Sócios.

Por outro turno, no que pertine ao cancelamento do registro da sociedade, a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência iterativa no sentido de o deferimento desta medida excepcional, apenas e tão somente, em virtude dos indícios de encerramento irregular das atividades, tal como ocorrido no caso em apreço.

Nesse sentido:

“1.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AgRg no AREsp 139.597/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

Por fim, não restou evidenciado a partir da documentação acostada ao presente instrumento elementos claros indicativos do uso da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA de forma irregular para concretizar a aquisição de área onde os Recorridos ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e MARILENA PAULINA DE CARVALHO atualmente desenvolvem, em nome próprio empreendimento imobiliário denominado “MORADA DE NORONHA”, eis que nas próprias razões recursais os Recorrentes sustentam tal afirmação apenas na seara de ilação, senão vejamos (ID 844507, Pág. 5),
in litteris:

“Sem o mínimo receio de erro, os requerentes afirma que tais negócios imobiliários certamente forma iniciados e estabelecidos com a sociedade MAIS ENGENHARIA LTDA e apenas formalizados em nome dos seus sócios de forma fraudulenta com propósito de desvio patrimonial.”

Desta forma, não restando evidenciados elementos de convicção capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano afeto ao reconhecimento da Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA, a concessão de tutela de urgência alusiva ao arresto cautelar de bens dos sócios afigura-se medida extremamente temerária no momento.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos
para apresentarem Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 04 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve rejeitada.

Isso porque, consoante pormenorizadamente explicitado, na forma disciplinada pelo artigo 50, do Código Civil, a medida de afastamento do véu da personalidade jurídica que delimita o acervo patrimonial da Pessoa Jurídica do acervo patrimonial de seus sócios, afigura-se medida excepcional que demanda pronta e expressa comprovação de utilização fraudulenta da Sociedade Empresária por meio de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, sendo certo que as alienações onerosas de bens imóveis pertencentes à Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA, no decorrer dos anos de 2003 a 2005, a terceiras pessoas, sem a comprovação de atos simulados ou mesmo de fraude, com a demonstração de que os referidos bens ou mesmo do produto da alienação tenham retornado ao patrimônio dos Sócios, revelam óbice ao pretendido ataque patrimonial, ao menos nesse estágio de cognição superficial, aos bens de propriedade de
ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e MARILENA PAULINA DE CARVALHO.

Oportuno e relevante registrar, neste particular, que o pedido restou efetivado em sede de antecipação de tutela, de modo que o indeferimento nesta ocisão se revela sem prejuízo de nova análise por parte do Juízo de Primeiro Grau, bem como, caso instada, desta Instância Recursal, acaso sejam evidenciados elementos de prova dos requisitos legais exigidos na forma da Legislação Civil em vigor, em sede de aprofundamento da instrução probatória nos autos originários.

Não é outra a orientação jurisprudencial expressada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cinge-se a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, julgando prejudicado o Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
No caso
sub examine
, a leitura do inteiro teor da Decisão combatida e, sem adentrar em mérito alusivo ao acerto ou desacerto do conteúdo Decisório segundo os preceitos jurídicos aplicáveis à espécie, revela que o Magistrado fundamentou a rejeição do pleito de tutela de urgência formulado pelos Recorrentes, segundo seu convencimento, revelando, nesse sentido, o enfrentamento dos pedidos delineados no Pedido Incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Sociedade Empresária, tanto assim o fez que houve ataque recursal aos seus fundamentos, não se podendo confundir a ausência de fundamentação com a insurgência em relação à motivação engendrada.

I.I.
Preliminar rejeitada.

II
.
MÉRITO:

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.”
(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

II.I.

Na hipótese, verificou-se que da narrativa fática que os Recorrentes trazem à lume no desiderato de evidenciar o desvio/confusão patrimonial, com o alegado esvaziamento da patrimônio da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA não se afigura, ao menos nesse estágio de cognição superficial, comprovado através das peças que instruem o Recurso de Agravo de Instrumento, demandando percuciente instrução probatória nos autos originários para a finalidade de evidenciar os vícios destacados na exordial.

II.II
. Isso porque, em relação à alegação de esvaziamento patrimonial, verifica-se que o relatório de alienação de imóveis descrito nas razões recursais (ID 844057, pág. 05), no intervalo temporal compreendido entre 11/02/2003 e 02/08/2005, permite a compreensão apenas de que a Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA teria sofrido desapropriação de um de seus imóveis a bem do Município de Serra (Matrículas 46686 e 46684), além da alienação de outros imóveis a terceiras pessoas (Matrículas 46685, 46687, 46682 e 46683) não identificadas no quadro societário da Pessoa Jurídica em questão, não sendo revelado, de plano, no entanto, que a destinação destas alienações compreenderia a ocultação de patrimônio em favor dos Sócios.

II.III
. Não restou evidenciado a partir da documentação acostada ao presente instrumento elementos claros indicativos do uso da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA de forma irregular para concretizar a aquisição de área onde os Recorridos ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e MARILENA PAULINA DE CARVALHO atualmente desenvolvem, em nome próprio empreendimento imobiliário denominado “MORADA DE NORONHA”, eis que nas próprias razões recursais os Recorrentes sustentam tal afirmação apenas na seara de ilação, senão vejamos (ID 844507, Pág. 5).

II.IV
. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

III.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para rejeitar a preliminar de nulidade da Decisão combatida e, no mérito, pela mesma votação, negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.